Tribunal: TJSP
Processo: 1019445-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Comprovação da existência da relação jurídica - Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Comprovação da existência da relação jurídica - Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros – 2. Dano moral não configurado. Existência do débito comprovada, porém, em valor diverso do lançado em cadastro restritivo – Sentença reformada tão somente para determinar a exclusão do apontamento. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019445-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JUNIOR NARCISO DA SILVA, é apelado VOXCRED ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CREDITO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
2
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576
Apelante: Junior Narciso da Silva
Apelado: Voxcred Administradora de Cartões de Credito
Comarca: São José do Rio Preto– 6a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 7810
APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cumulada
com
indenização
por
danos
morais

Sentença
de
improcedência Inconformismo do autor 1. Inscrição do
nome do autor em órgãos de proteção ao crédito

Comprovação da existência da relação jurídica - Valor do
débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de
proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros 2.
Dano
moral
não
configurado.
Existência
do
débito
comprovada, porém, em valor diverso do lançado em cadastro
restritivo Sentença reformada tão somente para determinar a
exclusão
do
apontamento.
Sucumbência
recíproca
caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 132/134, cujo relatório se adota, que em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por força da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
3
gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor a fls. 137/145.
Sustenta, em síntese, que o pagamento feito em 18/04/2019, não
descaracteriza a quitação do respectivo valor da fatura com vencimento em
15/04/2019, e assim referido valor deve ser abatido do valor total da fatura;
que os documentos juntados pelo apelado são insuficientes para
desconstituir os pagamentos das faturas, seja por pagamento em atraso,
seja por pagamento em valor inferior; que houve falha por parte do apelado
na prestação de seus serviços e, por isso, deve ser condenado ao
pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia, assim, a reforma da
r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e isento de preparo, face a
gratuidade processual deferida ao autor. Apresentadas as contrarrazões (fls.
149/160 161/172), os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade do apontamento
restritivo efetivado pela instituição financeira ré, bem como eventual
configuração do dever de indenizar.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, na qual o autor alega ser cliente do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
4
relativamente a um cartão de crédito, tendo quitado a fatura do mês de
fevereiro de 2019, ficando somente duas parcelas no valor de R$ 192,06
(cento e noventa e dois reais e seis centavos). Sustenta que no mês de
março de 2019 não fez pagamento, e que a fatura de abril, com vencimento
em 15/04, no valor de R$ 653,48 (seiscentos e cinquenta e três mil e
quarenta e oito centavos), foi paga apenas em 16/04, em valor parcial de
R$ 193,03 (cento e noventa e três reais e três centavos). Aduz que mesmo
após ter pago quantia mínima de seu cartão, em 29/04/2019, o réu inseriu
indevidamente seu nome no rol de maus pagadores, o que entende
indevido e, por isso, pleiteia o cancelamento da anotação restritiva, bem
como que seja condenado o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o réu
comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o
inadimplemento do autor, com relação à fatura do cartão de crédito, que
ensejou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
É incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes.
Todavia, ao contrário do sustentado pelo
apelante, verifica-se que a fatura de seu cartão de crédito, com vencimento
em 15/04/2019, no valor total de R$ 653,48 (seiscentos e cinquenta e três
reais e quarenta e oito centavos), indicou o valor para pagamento mínimo
no importe de R$ 476,90 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
5
centavos) - (fls. 100), porém, o autor efetuou o pagamento de apenas R$
192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos), em 16/04/2019 (fls.
102), fatos que justificam, de fato, a inclusão do nome do autor em órgãos
de proteção ao crédito.
Assim, conquanto o réu tenha agido em exercício
regular de direito ao incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao
crédito, é certo que há irregularidade no apontamento restritivo, pois sobre
o valor total da fatura (R$ 653,48) a instituição financeira não abateu o
valor efetivamente pago no montante de R$ 192,03 (cento e noventa e três
reais e três centavos), de modo que não há correspondência entre o valor
efetivamente devido pelo autor e a importância negativada.
Assim, tendo em vista que o valor lançado
perante os órgãos de proteção ao crédito não corresponde ao valor
comprovado da dívida, constata-se a existência de irregularidade formal,
em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos,
claros e verdadeiros.
Porém, apesar disso, não restou configurado dano
moral, vez que tanto a existência da relação jurídica quanto a exigibilidade
do débito foram comprovadas, porém, me valor diverso do apontado.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE
DEVEDORES. SERASA E SPC. ERRO NO VALOR INSCRITO DA
DÍVIDA. ATO ÍLICITO. INEXISTÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
6
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de Proteção ao Crédito.
O equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do caso, não pode
ser alçado ao patamar do dano moral.
Recurso especial conhecido e provido. (...)
Nesses casos, não é o valor do débito que promove o dano moral ou o
abalo no crédito, mas o registro de inadimplência inexistente. O dano
moral decorre da inscrição indevida, ou seja, do registro de não
devedores como devedores. E aqui a recorrida é confessadamente
devedora, donde a licitude do ato praticado pelo réu.” (STJ, REsp.
no 348.275/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
16/04/2002).
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais Pedidos
rejeitados
Pleito de reforma da r. sentença proferida

Possibilidade, em parte Relação jurídica válida Documentos
assinados pelo autor Impugnação genérica Equívoco quanto ao
valor do débito inserido nos órgãos restritivos
Extratos que
demonstram divergência entre o débito vencido e o valor negativado
Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência
do art. 43, §1o, do CDC Anotação irregular, dever de cancelar
Dano moral
Inadimplência incontroversa
Dano moral não
verificado
Indenização pela prática de litigância de má-fé

Apelante que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos
Conduta que demanda reprimenda Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apel. no 1042789-75.2016.8.26.0506, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 26/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019445-44.2019.8.26.0576 -Voto no 7810
7
Impõe-se, assim, a exclusão do apontamento,
sem, no entanto, a declaração de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade do débito, pois comprovado está que o autor é devedor,
porém, de valor diverso.
Com
relação
ao
dano
moral,
incabível
indenização a esse título, pois comprovada a existência de débito, porém,
em valor diverso do lançado em órgãos de proteção ao crédito.
Assim sendo, o recurso comporta parcial
provimento para determinar a exclusão da anotação restritiva em nome do
apelante.
Ante a sucumbência reciproca, deverão as partes
ratear o pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de
20% ao réu e o restante pelo autor, bem como arcar com o pagamento dos
honorários do patrono da parte adversa, que ora fixo, por apreciação
equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vedada a compensação,
e observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora